Tribunal: TJSP
Processo: 1003108-37.2016.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS – Inexistência de vícios – Nítido caráter infringente – Finalidade de prequestionamento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003108-37.2016.8.26.0106/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, é embargada NEUSA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-37.2016.8.26.0106/50000 -Voto no 30.453
2
VOTO No 30.453 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: CAIEIRAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003108-37.2016.8.26.0106/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CAIEIRAS
EMBARGADA: NEUSA MARIA DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIFERENÇAS SALARIAIS
Inexistência de vícios Nítido caráter infringente Finalidade de
prequestionamento Descabimento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 254/258, que, por votação unânime, deu provimento ao recurso, para
permitir a realização da prova pleiteada pela embargada.
Sustenta a embargante (fls. 01/06) que não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que a recorrida exerceu cargo em comissão,
a título precário, de livre nomeação e exoneração. No mais, não houve
regulamentação do artigo 144, III, e V, da Lei Municipal no 2.418/94, que
prevê o pagamento do adicional de insalubridade. Assim, inexiste razão para
realização da prova. A embargada exerceu funções inerentes ao cargo para o
qual foi nomeada. Não há nos autos comprovação de que estivesse habilitada
para exercer a função de auxiliar de enfermagem. Não se pode olvidar do
artigo 37 da Constituição Federal. Requer o prequestionamento da matéria
para fins de interposição de futuro recurso.
É o relatório.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum aspecto a ser
sanado. O julgador não está obrigado a reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-37.2016.8.26.0106/50000 -Voto no 30.453
3
sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos
legais invocados e tampouco responder um a um.
Na verdade, o que se pretende é instaurar uma nova discussão
sobre essa matéria, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo.”
(RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito
de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório.”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por fim, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo aqueles
com fins de pré-questionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo 1022
do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra, repita-se, nesse ponto.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a
matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003108-37.2016.8.26.0106/50000 -Voto no 30.453
4
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado.”
(EREsp no 155.621/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira grifo
nosso). “Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não
é meio hábil ao reexame da causa.”
(REsp no 13.843/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo grifo nosso).
À vista do exposto, nega-se provimento aos embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....